Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0706923-77.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA VERDE DESPACHO Intime-se a autora/apelante para que comprove documentalmente que não tem condições de arcar com as despesas processuais ou, então, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (CPC/2015 1.007). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator